Tribunal: TJDFT
Processo: 0716330-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÍCERO BATISTA ARAÚJO ROLA, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que rejeitou impugnação à penhora de seu imóvel residencial, em cumprimento de sentença requerido por ABDALA CARIM NABUT ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA. A controvérsia reside na penhorabilidade do imóvel residencial do fiador e destinado à moradia própria e de sua família. O agravante figurou como fiador em contrato de locação comercial firmado entre a agravada e a FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL – FENASEFE. Em ação de cobrança dos alugueres, foi condenado solidariamente com a locadora no pagamento dos encargos da locação. No curso do procedimento de cumprimento de sentença, o juízo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de seu único imóvel residencial. Sobreveio impugnação e sob o pálio da impenhorabilidade do bem de família e que a constrição não teria observado o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805, do Código de Processo Civil. A defesa foi rejeitada, sob o fundamento de que a garantia da impenhorabilidade do bem de família é excepcionada quando se trata de fiador em contrato de locação e o devedor não se desincumbiu de indicar outro bem para penhora de modo a caracterizar a menor onerosidade. Nas razões recursais, repristinou a tese da impenhorabilidade do bem de família. Argumentou que o juízo não fez distinção entre o contrato de locação comercial e residencial, de sorte que a impenhorabilidade deveria ser mantida em se tratando de imóvel comercial e fundamentado no direito fundamental à moradia (CF, art. 6o, caput). Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para desconstituir a penhora. Dispensado o preparo, posto que o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. O recorrente foi instado a se manifestar acerca de eventual contradição entre a tese recursal e aquela fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE 1307334, sob o rito da repercussão geral (tema 1.127). Sobreveio manifestação na qual alegou que o imóvel penhorado é gravado com cláusula de alienação fiduciária e não poderia ser expropriado para pagamento de dívida alheia ao financiamento. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O executado Cícero impugnou por meio da petição de ID 151062703 a penhora de seus direitos aquisitivos sobre o imóvel indicado na decisão de ID 149614391, sob a alegação de que o bem seria impenhorável por ser destinado a sua moradia e de sua família. Alega, ainda, que a constrição impugnada viola o princípio da menor onerosidade, pois poderiam ser penhorados outros bens. Em resposta à impugnação, a exequente manifestou-se no ID 152450357. É o relato. Decido. Ao deferir-se o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, conforme decisão de ID 149614391, este Juízo já havia asseverado que no caso concreto não incide a regra da impenhorabilidade do bem de família por ser a obrigação que recai sobre o executado Cícero decorrente de fiança prestada em contrato de locação. Ademais, apesar de o executado alegar que possui outros bens passíveis de penhora, não se desincumbiu de provar o alegado. Havendo efetivamente outros bens idôneos e suficientes para adimplir a obrigação, caso pretenda a substituição da penhora, cabe ao devedor nomeá-los nos autos, fazer prova de sua propriedade e indicar onde possam ser encontrados. Face o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Fica o executado advertido que novas alegações destituídas de fundamento ensejarão sua condenação por litigância de má-fé. Envie-se ofício à credora fiduciária, no endereço eletrônico indicado no ID 150871881, para a efetivação da penhora dos direitos aquisitivos, na forma estipulada na decisão de ID 149614391.” Primeiramente, a tese invocada apenas no momento para se manifestar sobre a tese fixada em sede de repercussão geral, ou seja, posterior à interposição do recurso, não foi deduzida nas razões do recurso, logo não comporta conhecimento. Dessa forma, constitui inovação impassível de conhecimento. Não obstante, ainda que comportasse análise de mérito, há que se consignar que a argumentação está dissociada dos fatos, uma vez que a penhora recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel e não sobre o imóvel propriamente. Superada a questão, passo à apreciação da tese recursal. Em consulta aos autos principais, verifica-se que foram penhorados os direitos aquisitivos do único imóvel residencial do devedor. A possibilidade de constrição de bem de família do fiador está expressamente prevista no art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 e foi ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1.363.368/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos: “PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014)” O mesmo entendimento era compartilhado pelo Supremo Tribunal Federal, que reiteradamente afastou a tese de que o art. 3o, VIII, da Lei 8.009/90 fora revogado pela Emenda Constitucional n. 26/2000 e que incluiu o direito à moradia dentre os direitos sociais constitucionalmente assegurados: “PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE. O Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 407.688-8/SP, declarou a constitucionalidade do inciso VII do artigo 3o da Lei no 8.009/90, que excepcionou da regra de impenhorabilidade do bem de família o imóvel de propriedade de fiador em contrato de locação. (RE 495105 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/11/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 27-11-2013 PUBLIC 28-11-2013)” “EMENTA: Penhora: bem de família do fiador de contrato de locação: inexistência de violação ao artigo 6o da Constituição Federal, com a redação dada pela EC 26/2000. Precedente (RE 407.688, Plenário, 08.02.2006, Cezar Peluso, DJ 06.10.2006). (AI 576544 AgR-AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 07/08/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00036 EMENT VOL-02289-07 PP-01285 RT v. 97, n. 867, 2008, p. 117-119)” “EMENTA: CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. LEGITIMIDADE. CONSTITUIÇÃO, ART. 6o (REDAÇÃO DA PELA EC 26/2000). LEI 8.009/90, ART. 3o, VII. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 407.688/SP, considerou ser legítima a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ao entendimento de que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não viola o disposto no art. 6o da CF/88 (redação dada pela EC 26/2000). Precedentes. II - Agravo improvido. (RE 415626 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 29-09-2006 PP-00043 EMENT VOL-02249-10 PP-01943)” Posteriormente, ao analisar a discussão acerca da constitucionalidade da Lei no. 8.009/90 frente ao direito fundamental à moradia, a Suprema Corte sinalizou pela limitação da validade da garantia da impenhorabilidade tão somente na locação residencial, situação diversa ocorreria quando a garantia é dada no bojo da locação comercial: “E M E N T A RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o, VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 605709, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019)” “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.06.2020. PENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Matéria discutida nos presentes autos não guarda similitude com a tratada no RE 612.360, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJe de 03.09.2010, Tema 295, cuja repercussão geral foi reconhecida. 2. Verifica-se que quando se trata de contrato de locação residencial é possível contrapor o direito à moradia de fiadores ao igualmente relevante direito à moradia dos locatários, o que não se verifica na hipótese de fiança em contrato de locação de imóvel comercial. 3. Agravo regimental provido para dar-se provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, e VIII, do CPC, determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que seja observada a jurisprudência desta Suprema Corte, assentada a impossibilidade da penhora do bem de família nos contratos de locação comercial. (RE 1265881 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 10/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-255 DIVULG 21-10-2020 PUBLIC 22-10-2020)” Em que pese a alternância do entendimento da Suprema Corte, em 04/03/2021, proferiu julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando se encerrou a controvérsia reconhecendo o afastamento da garantia da impenhorabilidade do bem de família do fiador mesmo em se tratando de imóvel comercial: RE 1.307334 - Tema 1.127, da repercussão geral: Ementa: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. (RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022) Em se tratando de precedente qualificado, sua observância é obrigatória a todas as instâncias do Poder Judiciário. Eventual afastamento do entendimento somente seria possível caso fosse demonstrada a superação ou distinção do caso concreto, o que não se verifica nos autos. Por fim, na forma do art. 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, negar provimento ao recurso cuja pretensão é contrária à tese fixada em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO PROVIMENTO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator